Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724875-91.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FLAVIO EDUARDO SILVEIRA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECORRIDOS: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, FLAVIO EDUARDO SILVEIRA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA (ID 24322158) e admitiu o apelo manejado por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ID 24322157), situação primeira que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos, tendo em vista que o assunto versado no recurso de ID 22941107 corresponde ao Tema 1.076 da lista dos repetitivos (REsp 1.812.301/SC) (ID 42357176). Ato contínuo, este Tribunal de origem realizou o devido enquadramento da tese recursal no citado paradigma, com o encaminhamento do feito ao órgão julgador que exerceu o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC(ID 46782748). Considerando a adequação à orientação firmada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), negou-se, então, seguimento ao inconformismo de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO no aspecto, remetendo as demais teses à Corte Superior para o eventual apreciação (ID 48580099). Logo, tem-se que, salvo melhor juízo, não há como sobrestar o feito em virtude da insurgência referente aos honorários advocatícios, na medida em que acerca de tal questão já houve a solução através da sistemática dos precedentes. Lado outro, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo especial, aborda outras controvérsias que não foram objetivamente definidas no mencionado representativo do STJ. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, submeto novamente à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031